Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO PARA CURSAR MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. PERÍODO CONSIDERADO EFETIVO EXERCÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação proposta por servidoras públicas do Distrito Federal afastadas para cursar mestrado, doutorado e pós-doutorado, por ato administrativo fundamentado no art. 161 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 que pleiteiam a condenação do Distrito Federal a pagar a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período de afastamento.
2. Decisão anterior – sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação; no mérito (ii) o direito das autoras à percepção da gratificação GAR, mesmo afastadas para realizar cursos de doutorado, mestrado e pós-doutorado.
III – Razões de decidir
4. As Varas de Fazenda Pública possuem competência para processar e julgar demandas contra o Distrito Federal e que tem valor da causa superior a sessenta salários-mínimos. Interpretação do art. 2o da Lei no 12.153/2009.
5. O afastamento para participar em curso de pós-graduação strictu sensu é considerado o efetivo exercício da atividade pública, art. 165, inc. V, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, é devida às servidoras afastadas para realizar cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, conforme disciplina o art. 15, §4o, da Lei Distrital no 5.351/2014.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: Lei Distrital no 5.351/2014, art. 15, §4o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 165, inc. V, alínea “b”.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1965347, 0758441-73.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1940865, 0728174-21.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948233, 0742092-92.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.